Tribunal: TJDFT
Processo: 0007942-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007942-03.2017.8.07.0007 RECORRENTE: KLEYBER ESTHEFANIO ABADIA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. POSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO PELA TOTALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno quando comprovado que os réus praticaram o furto de madrugada. 3. Comprovado, por prova pericial e testemunhal, que os réus praticaram o furto mediante rompimento de obstáculo, inviável o afastamento da qualificadora. 4. Não havendo dúvidas de que várias pessoas praticaram o delito e que havia liame subjetivo entre elas, deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 155, § 1o, do Código Penal, insurgindo-se contra o aumento da pena sob o fundamento de o crime ter sido praticado no período noturno, ao argumento de que o fato não ocorreu durante o repouso noturno e sob o fundamento de que não se aplica o aludido incremento da reprimenda nos casos de furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 1o, do Código Penal. A uma, porque infirmar a conclusão do órgão colegiado de que restou comprovada a prática do crime durante o repouso noturno é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A duas, porque a Corte Superior entende que “É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017